Tribunal: TJDFT
Processo: 0724822-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724822-45.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: GOLFO &amp; ALLANI COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP, GOLFO IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - EPP, POSTO DE COMBUSTIVEL RANIA LTDA, LOJA DE CONVENIENCIAS RANIA LTDA - EPP, CMKS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, POSTOS DE GASOLINA RANONI LTDA, DUNIA DECORACOES LTDA, ORIENTE DO BRASIL CULTURAL S.A., TRUST VISION - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., NASSER TALAL ABU ALLAN, REMAL ABU ALLAN, MUKREM TALAL ABU ALLAN, GOLF COMERCIO DE BRINQUEDOS E VARIEDADES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeitou liminarmente a desconsideração pretendida e indeferiu a petição inicial. O agravante sustenta ter demonstrado todos os pressupostos previstos em lei para o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e concessão de arresto liminar para as empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico da agravada. Relata ter comprovado a existência de grupo econômico familiar fraudulento e que exerce sua atividade empresarial com abuso da forma das pessoas jurídicas, incidindo em desvio de finalidade e gerando notória confusão patrimonial. Informa que as empresas devedoras originais não mais existem de fato e que os sócios verteram todas as riquezas e os recursos auferidos para outras empresas de suas propriedades. Afirma que a decisão agravada contraria expressa previsão do art. 133, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, ao impedir que as demais pessoas jurídicas e físicas tidas como envolvidas em abuso de personalidade dos agravados venham a exercer o contraditório para ao final integrar a ação de execução. Transcreve o teor dos arts. 133 e 135 do Código de Processo Civil. Tece considerações a respeito do grupo econômico “A Casa Brasileira” e do poder de gestão centralizados em nome dos executados Talal Abu Allan e Samer Talal Abu Allan. Elabora quadro exemplificativo da confusão patrimonial e societária existente na empresa Golfo Importação, Exportação e Distribuição de Vestuário Ltda. Alega que os administradores do grupo econômico deixaram de adimplir suas obrigações legalmente contraídas em nome dos devedores originais, mantendo intactas e blindadas as demais empresas integrantes do conglomerado empresarial, em patente intenção de fraudar seus credores e violando o princípio da boa-fé contratual. Informa que o grupo econômico “A Casa Brasileira” possui ótima saúde financeira com mais de sete filiais em Brasília e Goiás. Defende a desnecessidade de atividades próximas, idênticas ou complementares para haja a caracterização do grupo econômico, ao argumento de que os grupos societários modernos podem adotar formas diagonais ou conglomerados, cuja característica básica é a diversificação de produtos ou atividades. Enfatiza que a caracterização do grupo econômico depende da existência de diversas sociedades juridicamente independentes, com personalidade jurídica e patrimônio próprio, mas economicamente unidas, mediante controle ou direção unitários. Ressalta ter demonstrado que a personalidade jurídica está sendo utilizada com abuso, caracterizado pela confusão patrimonial. Relata a existência de uma rede de postos gerida pela mesma família e que afirma a existência de confusão patrimonial com os executados, utilizada inclusive como forma de ocultação patrimonial de todos os integrantes da família “Abu Allan”. Alega que todas as empresas são geridas por membros da família “Abu Allan” e que o poder de administração e gerência das respectivas são concentradas nas mãos de três pessoas (Talal Abu Allan, Samer Talal Abu Allan e Nasser Talal Abu Allan), também detentores do poder de controle do grupo econômico “A Casa Brasileira”. Narra que o grupo “Dunia” e a holding familiar “Trust Vision” são geridas pela família “Abu Allan”, concentrados os poderes de controle e administração em nome de Talal Abu Allan, Samer Talal Abu Allan e Nasser Talal Abu Allan. Informa que a empresa Trust Vision teria adquirido três imóveis e que não teria efetuado o registro nas respectivas matrículas, com o intuito de ocultar os bens dos credores dos sócios integrantes da família “Abu Allan”. Enfatiza que Talal Abu Allan, Samer Talal Abu Allan e Nasser Talal Abu Allan figuram como sócio e principais controladores do grupo econômico “A Casa Brasileira”, do grupo “Dunia”, da rede de postos e da holding familiar “Trust Vision”. Argumenta que os sócios, visando injetar recursos nas empresas do grupo econômico e não as comprometer, criaram as empresas Multicenter, New Center e Absulta para conseguir empréstimos junto a instituições financeiras e criaram a empresa Trust Vision para imobilizar a sua renda, afastando eventual constrição por parte dos credores. Afirma que a manobra perpetrada pelos requeridos fere tanto o disposto no art. 173, §4o, da Constituição Federal quanto o princípio da função social da empresa. Noticia que o Superior Tribunal de Justiça admite a deferência do pedido de desconsideração para evitar fraude. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja determinado o imediato prosseguimento do incidente de desconsideração e o deferimento do arresto liminar dos ativos financeiros e aplicações financeiras dos agravados até o valor de R$ 6.260.589,26. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 072482245). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na hipótese dos autos, o agravante apresentou incidente de desconsideração da personalidade jurídica direta e inversa, com pedido de tutela de urgência de arresto liminar contra Golf Comércio de Brinquedos e Variedades Ltda., Golfo &amp; Allani Comércio de Confecções Ltda., Golfo Importação Exportação e Comércio de Vestuário Ltda., Posto de Combustível Ramia Ltda., Loja de Conveniências Rania Ltda., CMKS Comércio de Derivados de Petróleo Ltda., Postos de Gasolina Ranoni Ltda., Dunia Decorações Ltda., Oriente do Brasil Cultural S.A (Dunia City Hall), Trust Vision – Participações e Empreendimentos Imobiliários S.A, Nasser Talal Abu Allan, Remal Abu Allan e Mukrem Talal Abu Allan. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou liminarmente a desconsideração da personalidade jurídica nos seguintes termos: “Trata-se de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, sob alegação de que os sócios abandonaram a empresa devedora, fazem parte de um grupo econômico (empresas geridas pela mesma família). Além disso, omitiram as declarações à Receita Federal, para que foi considerada INAPTA. Decido. Em homenagem ao princípio da autonomia da personalidade jurídica empresarial, a simples ausência de bens em nome da devedora ou o fato de não ter entregue as declarações à Receita Federal, por si só, para a desconstituição de sua personalidade. Vejamos: "DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. I. Segundo a inteligência do artigo 50 do Código Civil, a decisão judicial que desconsidera a personalidade jurídica para permitir a afetação do patrimônio dos sócios ou administradores da pessoa jurídica deve se basear em fatos concretos reveladores de "desvio de finalidade" ou de "confusão patrimonial". II. O fato de a sociedade empresária não ter sido localizada em seu domicílio fiscal e de não terem sido encontrados bens penhoráveis não descortina, por si só, abuso por "desvio de finalidade" ou "confusão patrimonial", pressuposto sem o qual não se legitima a desconsideração da sua personalidade jurídica. III. Recurso conhecido e desprovido."(Acórdão n.945204, 20150020321883AGI, Relator: JAMES EDUARDO DA CRUZ DE MORAES OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2016, Publicado no DJE: 09/06/2016. Pág.: 292/308) Do mesmo modo, a dissolução irregular também não é suficiente para a desconsideração, consoante precedentes abaixo ementados: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DE PESSOA JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO. 1. Em recente decisão e. Superior Tribunal de Justiça, entendeu que: "O encerramento das atividades ou dissolução da sociedade, ainda que irregulares, não é causa, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica prevista no Código Civil. STJ. 2o Seção. ERESP 1.306-553-SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 10/12/2014." 2. O credor não exauriu os meios necessários para localizar bens da devedora, motivo pelo qual, apesar da dissolução irregular, ainda não se justifica a desconsideração da sua personalidade. 3. Agravo que se nega provimento."(Acórdão n.926090, 20150020325523AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2016, Publicado no DJE: 15/03/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, ainda que se admita a existência de grupo econômico, do qual a parte executada faça parte, isso por si só não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica quando não comprovados os requisitos previstos no artigo 50 do CC/02, qual seja desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Neste sentido, aresto do Eg. TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE. REQUISITOS. GRUPO ECONÔMICO. SOCIEDADE DE FATO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ATOS CONCRETOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Para que haja o redirecionamento do cumprimento de sentença para pessoas jurídicas alegadamente integrantes do mesmo grupo econômico da executada, deve ser comprovada a existência de grupo econômico e de abuso de personalidade jurídica. 2. Compulsando aos autos, não verifico, neste momento processual, o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 50 do Código Civil para fins de desconsiderar a personalidade jurídica das agravadas. No caso dos autos, não restou indubitavelmente demonstrada a ocorrência de grupo econômico, e, ainda que houvesse indícios de grupo econômico de fato, tal circunstância, por si só, não se mostraria hábil a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica pretendida, vez que não restou demonstrado abuso de personalidade pelas agravadas, nem na modalidade de desvio de finalidade, tampouco confusão patrimonial. 3. Frise-se, ainda, que se cuida de instituto de aplicação excepcional, apenas nos casos em que restar amplamente demonstrada a presença dos seus requisitos autorizadores, não sendo suficiente para tanto meras ilações e presunções, como pretende o agravante no caso dos autos. 4. Recurso conhecido e não provido. Publicado no DJE : 22/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Forte nesses argumentos, rejeito liminarmente a desconsideração da personalidade jurídica requerida pelo credor. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. Declaro extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330 e 485, I, todos do Código de Processo Civil.” O agravante pretende o imediato prosseguimento do incidente de desconsideração e o deferimento do arresto liminar dos ativos financeiros e aplicações financeiras dos agravados até o valor de R$ 6.260.589,26. Em juízo de cognição sumária, não se mostra possível deferir a liminar pleiteada pelo agravante, uma vez que a matéria objeto do recurso não foi apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau e a sua análise ensejaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Em casos análogos, este E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim se manifestou: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL. SIMULAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BLOQUEIO DE IMÓVEL. DEFERIMENTO. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O nosso sistema jurídico não permite, via de regra, a análise, em grau de recurso, de matéria ainda não apreciada pelo Juízo da origem, por oportunizar supressão de instância. 2. O art. 496 do Código Civil prevê que a venda de bem de ascendente a descendente é anulável, caso não haja expressamente o consentimento do cônjuge do alienante e dos outros descendentes. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.988795, 20160020354224AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, Publicado no DJE: 07/02/2017. Pág.: 246/250); AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA - EMBARGOS REJEITADOS E TRANSITADOS EM JULGADO - LEILÃO DO IMÓVEL - DISCUSSÃO DE QUESTÕES NOVAS - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO E SUPRESSÃO DE INSTANCIA - RECURSO DESPROVIDO. 01. Verificado que a decisão objeto deste agravo de instrumento nada mais é que o prosseguimento normal do feito, e que as razões lançadas neste recurso não foram levantadas e nem discutidas no momento processual oportuno, não podem ser argüidas nesta instancia revisora, tanto em virtude da ocorrência de preclusão, como em razão da vedação legal de supressão de instancia. 02. Recurso desprovido.Unânime. (Acórdão n.984854, 20160020450928AGI, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2016, Publicado no DJE: 02/12/2016. Pág.: 465/469). Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, dispensando-o das informações. Brasília, DF, 24 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator